Tribunal: STF
Processo: ARE 1258566
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 13, p. 10):
    “APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157 § 2°, II, E § 2°-A, I) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. 
    PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DA AUTORIA - RECLAMO AFASTADO - AUTORIA INCONTESTE - PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - DEPOIMENTO DE POLICIAL CIVIL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA DANDO CONTA DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA EMPREITADA CRIMINOSA - CARRO ROUBADO UTILIZADO NO DIA POSTERIOR POR COMPARSAS PARA A PRÁTICA DE NOVO ROUBO - ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS HÁBEIS A AMPARAR A CONDENAÇÃO. 
    A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado por relatos ricos em detalhes por parte da vítima e do agente policial atuante no caso, apontando a participação do acusado na empreitada criminosa -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo. 
    PEDIDO GENÉRICO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E DE ALTERAÇÃO DO REGIME PENITENCIÁRIO SEMIABERTO PARA O ABERTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir ser conhecida pela Corte. 
    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, III, e 5°, II, XXXIX, e XLVI, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente, sob o argumento de que não há nos autos prova suficiente a sustentar a condenação, bem como o redimensionamento da pena-base. (eDOC 15, p. 16-30) 
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de demonstração de repercussão geral (eDOC 14, p. 40-42)
    É o relatório. Decido.
    Verifico a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral no recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente